Tribunal: TJDFT
Processo: 0746240-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746240-94.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CRISTIANO PAES DE CASTRO RECORRIDOS: EDIR PINA DE BARROS, KAISE HELENA TEIXEIRA RIBEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. MULTA COMPENSATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos embargos à execução opostos pelos locatários, julgou-os parcialmente procedentes, para reconhecer o excesso de execução e afastar, entre outros, o pagamento da multa contratual correspondente a três aluguéis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em decidir acerca da possibilidade de cumular a cobrança de multa moratória, decorrente do atraso no pagamento de aluguéis e demais encargos locatícios, com a multa compensatória (cláusula penal) por descumprimento de prazo contratual ou rescisão antecipada, ainda que ambas as penalidades decorram do mesmo fato gerador. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que é possível a cumulação de multa moratória e multa penal de natureza compensatória em contratos de locação, desde que haja fatos geradores distintos para a incidência de cada uma das penalidades. 4. Na espécie, embora o contrato de locação preveja a incidência tanto da multa moratória quanto da multa compensatória (cláusula penal correspondente a três aluguéis), ambas foram imputadas ao locatário em razão de um mesmo fato gerador, qual seja, o inadimplemento dos aluguéis e demais encargos, sobretudo porque a cláusula décima sétima do contrato, que estipula a multa compensatória, expressamente se referiu à sua incidência caso o locatário "não efetuasse o pagamento do aluguel no prazo previsto na cláusula segunda". 5. Assim, a cobrança em duplicidade de multas por um mesmo fato gerador consubstancia dupla punição ao devedor, configurando bis in idem, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Assim, restando apurado que ambas as multas estão baseadas unicamente no inadimplemento, a aplicação cumulativa das penalidades é inviável. 6. Ademais, além de a rescisão contratual ter ocorrido próximo ao término do contrato, sendo motivada exclusivamente pelo falecimento da locatária, com comunicação formal e entrega das chaves, consta, ainda, da cláusula décima nona do contrato a viabilidade da desocupação sem a incidência multa compensatória decorrido um ano de vigência contratual, reforçando o descabimento da penalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É vedada a cumulação de multa moratória e multa compensatória em contrato de locação quando ambas as penalidades decorrem do mesmo fato gerador, sob pena de configuração de bis in idem.” “2. O inadimplemento de aluguéis e encargos locatícios, quando constitui a única causa de rescisão contratual, impede a aplicação cumulativa de multa moratória e cláusula penal compensatória.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o; art. 85, § 11; art. 487, I; CC, arts. 827, 835 e 838. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.972.293/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; Acórdão 1777771, 07184712520228070020, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023; Acórdão 1765695, 07033048920228070012, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/09/2023. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 409 do Código Civil, asseverando que teria sido desconsiderada a incidência da cláusula penal compensatória prevista na cláusula décima sétima do contrato de locação por se tratar de inadimplência contratual. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo; e b) artigo 4o, parágrafo único, da Lei 8.245/1995, por entender que não deveria ter sido afastada a incidência da multa contratual em caso de infração contratual, mesmo diante da rescisão antecipada do contrato de locação por inadimplemento das verbas locatícias. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 409 do CC e 4o, parágrafo único, da Lei 8.245/1995. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de cláusulas contratuais e de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. O apelo também não merece seguir quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027